Tribunal: TJBA
Processo: 8018991-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018991-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELICA MORAIS CORREIA

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: FUNDACAO SAUDE ITAU

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. AÇÃO DE REVISÃO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº

8018991-35.2021.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
MARIA ANGELICA MORAIS CORREIA
e
, como parte apelada,

FUNDACAO SAUDE ITAU.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)